Tribunal: STF
Processo: RMS 38336
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edna Galdino dos Santos interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 27.566/DF, cujo acórdão restou assim ementado:



    EMENTA PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. NOTIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.  



    1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.  



    2. Hipótese em que a impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar as suas alegações, já que não apresentou a cópia do processo administrativo de anulação de anistia, bem como não comprovou a eventual recusa da Administração em fornecer os documentos.  



     3. Agravo interno desprovido.  



    Sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 1.021, §3°, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão seria a mera transcrição da decisão monocrática.  



    No mérito, alega que não foi intimada para exercer o direito de ampla defesa no processo administrativo que resultou na edição da Portaria Interministerial n. 521/2021, mediante a qual anulou a condição de anistiado político anteriormente concedida ao seu marido falecido, pela Portaria n. 2.264/2004. 



    Imputa mora da Administração Pública por não ter lhe concedido o acesso ao referido processo administrativo em tempo razoável.



    Requer, ao final, que “seja cassado o v. acórdão para que seja proferido novo julgamento, desta vez devendo ser observada a proibição legal de se reproduzir na íntegra os fundamentos adotados na decisão agravada. Alternativamente, requer seja reformado o v. acórdão, para prover o mandado de segurança impetrado”.  



    A União, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. MILITAR. REVISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. DESPROVIMENTO.  



    1. O art. 1.021, § 3º, do CPC há de ser interpretado em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do CPC, de modo a afastar nulidade decorrente da reprodução, no acórdão do agravo interno, dos mesmos fundamentos trazidos na decisão agravada, quando o agravante insiste em repisar os argumentos já apresentados e analisados pelo julgador ou se limita a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas.  



    2. O mandado de segurança imprescinde da demonstração, por prova pré-constituída, do direito invocado, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental.  



    — Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    2. Não assiste razão à parte recorrente



    No tocante a preliminar de nulidade do acórdão por suposta violação ao art. 1.021, § 3° do CPC, não há como prosperar a alegação da recorrente, sobretudo porque, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido manteve os mesmos fundamentos expendidos na decisão monocrática, uma vez que estes permaneceram suficientes para manter a denegação da ordem. 



    No acórdão, asseverou-se que “consoante anteriormente explicitado, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória”. 



    Vale destacar que, assim como é vedado ao relator limitar-se a reproduzir os fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, a parte, por sua vez, tem o dever de trazer argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada, como dispõe o §1° do art. 1.021 do CPC, a parte.  



    Com efeito, a vedação do § 3° não pode ser interpretada dissociadamente  do ônus de impugnação específica dos fundamentos adotados no agravo interno, previsto também no art. 1.021, no § 1°. Entendo que essa é a melhor interpretação do aludido dispositivo, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva processual, celeridade e economia processual.



    Ora, se a parte não trouxe argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada - ou seja, não se desincumbiu do seu ônus - , não há como, em seguida, invocar suposta nulidade do acórdão que manteve a mesma razão de decidir consignada anteriormente pelo relator, sob pena de se beneficiar de situação por si criada.



    Nesse contexto, bem destacou a Procuradoria-Geral da República que o “art. 1.021, § 3º, do CPC há de ser interpretado em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do CPC, de modo que, nas situações em que o agravante insiste em repisar os argumentos já apresentados e analisados pelo julgador ou se limita a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas, fica afastada a nulidade decorrente da reprodução, no acórdão do agravo interno, dos mesmos fundamentos trazidos na decisão agravada”. 



    Por sua vez, quanto ao mérito, tendo em vista que o STJ indeferiu o mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, qualquer incursão por esta Suprema Corte nas alegações meritórias, em grau de recurso ordinário, implicaria indevida supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal: RMS 25.495 AgR/DF, ministra Rosa Weber, DJe de 11 de dezembro de 2018; RMS 34.034 AgR/DF, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017).  



    3. Antes o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator